Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-31.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso ministerial contra absolvição. Inviabilidade. Improcedência bem reconhecida, diante da ausência de elementos seguros que comprovem, estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal. Princípio do "in dubio pro reo".
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000033-31.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDIPO
ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-31.2018.8.26.0431 -Voto no 17402
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000033-31.2018.8.26.0431
Comarca: PEDERNEIRAS
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Édipo Antonio da Silva
Magistrado Sentenciante: Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora
VOTO no 17402
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso ministerial contra
absolvição. Inviabilidade. Improcedência bem reconhecida,
diante da ausência de elementos seguros que comprovem,
estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal. Princípio do
“in dubio pro reo”.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Pederneiras, que
absolveu ÉDIPO ANTONIO DA SILVA do crime previsto no CP, art. 147,
caput, com fulcro no CPP, art. 386, VII, pretendendo condenação nos termos
da denúncia.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 11/1/19, aportando-
me aos 10/9/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-31.2018.8.26.0431 -Voto no 17402
3
ÉDIPO
foi
processado
porque,
aos
25/10/17,
prevalecendo-se de relações domésticas, teria ameaçado sua ex-cunhada
Patrícia Marrega Amaral Correa.
Interrogado, negou a imputação. Disse que a vítima
passou em frente à sua casa e apenas a chamou para “tomar um café”,
refutando tê-la ameaçado.
Patrícia relatou que estava com seu irmão Rafael,
procurando uma casa para alugar. Sem querer, adentrou à rua do apelado,
cujo local evitava em razão de processo de separação litigiosa com o irmão
de ÉDIPO. Em determinado momento, viu que o apelado a seguia e disse,
em tom de ameaça: “passa lá em casa para tomar um café”, fazendo menção
de estar armado. Em seguida, afirmou que passasse novamente por ali, a
mataria.
Rafael, irmão da vítima, em juízo, explicou que
trafegava de carro com a e que costumava evitar as cercanias, mas errou o
caminho e passou em frente à casa do apelado. Nesse momento, ÉDIPO se
aproximou da vítima e disse, “passa em casa tomar um cafezinho”, fazendo
também menção a estar armado.
Esta é a prova dos autos, insuficiente para lastrear um
decreto condenatório.
Como bem consignado pela Origem: “Nos depoimentos
prestados em juízo, ainda, foi possível notar a existência de uma grande
animosidade entre as partes, o que me leva entender que o depoimento do
irmão da vítima, apesar de ser testemunha presencial dos fatos, deve ser
visto com reservas. É certo, por outro lado, como bem ressaltou a
Promotoria, que a versão apresentada pelo réu carece de credibilidade, pois,
não se imagina, diante de toda a animosidade havida entre as partes, que o
réu tenha simplesmente 'convidado' a vítima para tomar um café. Entretanto,
não se tem certeza de como os fatos se sucederam, sendo de se estranhar,
por exemplo, que a vítima e seu irmão digam que evitam passar em frente à
casa do réu, mas justamente naquele dia resolveram passar pelo local.
Aliás, como bem ressaltado no testemunho da vítima e de seu irmão, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-31.2018.8.26.0431 -Voto no 17402
4
outras pessoas no veículo no momento dos fatos, que poderiam corroborar a
versão apresentada pela vítima, mas não foram arroladas na denúncia” (fls.
108 grifado).
Destarte, os meros indícios até então suficientes para
oferecimento e recebimento da denúncia, não se converteram em provas
cabais à inculpação.
Por isso, bem reconhecida a improcedência da pretensão
punitiva, ora mantida, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator